Tribunal: TJMT
Processo: 1017402-85.2023.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017402-85.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Partilha]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ARI BENTO DE LIMA - CPF: 537.228.681-49 (APELADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), MAYARA SANTOS VICENTE - CPF: 029.345.481-71 (ADVOGADO), CLAUDIA RAINY RODRIGUES MIRANDA - CPF: 039.694.201-64 (ADVOGADO), KAWANE CRISTINA VIOLA - CPF: 055.764.831-97 (ADVOGADO), ROBERTA BATISTA DE SOUZA - CPF: 026.957.101-94 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito de família. apelação cível. união estável. partilha de bens. direitos possessórios sobre imóvel não registrado. doação com reserva de usufruto. validade. exclusão da partilha.
recurso provido.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença proferida nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens que reconheceu a união estável no período de 2002 e 2016 e determinou a partilha igualitária dos direitos possessórios sobre imóvel adquirido na constância da convivência. A Apelante sustenta que o bem foi doado pelo Apelado, em 2005, aos filhos do casal, com cláusula de usufruto vitalício em seu favor, o que afasta a incidência da comunhão patrimonial.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a doação particular dos direitos possessórios sobre imóvel não matriculado feita por um dos conviventes, com cláusula de usufruto vitalício em favor do outro; (ii) estabelecer se referida doação afasta a partilha dos direitos possessórios no reconhecimento da dissolução da união estável.

iii. razões de decidir

3. O regime de bens aplicável à união estável, na ausência de contrato escrito, é o da comunhão parcial, que presume a comunicabilidade dos bens adquiridos onerosamente durante a convivência (CC, art. 1.725).

4. Os direitos possessórios do imóvel em litígio foram adquiridos no ano de 2005 por ambos os conviventes, mediante contrato particular de compra e venda, o que confirma sua aquisição onerosa e na constância da união estável.

5. O Apelado formalizou, em 22/08/2005, doação particular dos direitos possessórios em favor dos dois filhos que o casal tinha, com cláusula de usufruto vitalício em favor da Apelante.

6. A doação é válida, pois preenche os requisitos do art. 541 do Código Civil e não exige escritura pública ou registro imobiliário, por se tratar de bem não matriculado e de natureza meramente possessória.

7. A liberalidade foi formalizada de forma unilateral pelo Apelado, prescindindo de aceitação expressa pelos donatários, o que afasta qualquer alegação de autocontratação ou vício de forma.

8. A tentativa posterior do Apelado de incluir o bem na partilha viola os princípios da boa-fé objetiva, da autonomia privada e da segurança jurídica.

9. Reconhecida a validade da doação, inexiste razão jurídica para exigir a outorga marital do Apelado no processo de regularização fundiária do imóvel.

iv. dispositivo e tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A doação dos direitos possessórios sobre imóvel não matriculado, formalizada por instrumento particular e com reserva de usufruto vitalício, é juridicamente válida e eficaz, desde que realizada na constância da união estável. 2. A doação válida formalizada por um dos conviventes a filhos comuns, com renúncia expressa à posse do bem, exclui o bem da partilha na dissolução da união. 3. A exigência de outorga marital do convivente que já renunciou aos direitos possessórios configura entrave indevido à regularização fundiária e deve ser afastada.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CC, 541 e 1.725.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível no 5000437-64.2021.8.13.0621, Rel.a Des.a Ângela de Lourdes Rodrigues, j. 26.09.2024, pub. 28.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1017402-85.2023.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Roberta Batista de Souza
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens ajuizada por
Ari Bento de Lima
.

O Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconheceu e decretou a dissolução da união estável com início no ano de 2002 e término em 09/07/2016. Reconheceu a comunhão dos direitos possessórios sobre o único imóvel e determinou sua partilha igualitária entre as partes, observadas as regras legais aplicáveis.

Fixou honorários advocatícios recíprocos, sem indicar percentual ou valor, e suspendeu a exigibilidade em razão de ambas as partes serem beneficiarias da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que o Juiz singular incorreu em erro de fato e de direito ao desconsiderar a doação promovida pelo Apelado em favor dos filhos do casal, no ano de 2005, por meio da qual transferiu seus direitos possessórios sobre o imóvel, com cláusula de usufruto vitalício em benefício da Apelante.

Defende que, desde aquela data, o bem deixou de integrar o patrimônio comum, razão pela qual não há falar em partilha.

Afirma que, embora o instrumento de doação seja particular e não tenha sido levado a registro, sua validade deve ser reconhecida, pois se refere a direitos possessórios e não à propriedade plena do bem.

Explicita que, tratando-se de imóvel não matriculado, não há exigência legal de escritura pública e de registro imobiliário, conforme se depreende dos arts. 108 e 541 do Código Civil.

Insiste que a sentença violou os princípios da boa-fé objetiva, da autonomia privada e da segurança jurídica ao desconsiderar a eficácia do ato de doação.

Defende a expedição de ofício ao Município de Rondonópolis para suprimir a exigência de outorga marital no processo de regularização fundiária, tendo em vista que o Apelado não possui mais qualquer direito sobre o imóvel desde a doação feita em favor dos filhos.

Salienta, ainda, que o Apelado, ao ajuizar ação pleiteando a partilha de um bem sobre o qual expressamente abriu mão, incorre em conduta que configura violência patrimonial, nos termos do art. 7o, inciso IV, da Lei Maria da Penha, e demonstra intenção de prejudicar economicamente a Recorrente, o que enseja a aplicação de sanção por litigância de má-fé.

Prequestiona as matérias discutidas, especialmente quanto à interpretação dos artigos 1.245, 108 e 541 do Código Civil, do artigo 7o, IV, da Lei 11.340/2006, dos artigos 80 e 81 do CPC e do artigo 373, incisos I e II, do mesmo diploma legal, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões no Id. 313563425.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ari Bento de Lima
ajuizou Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens em face de
Roberta Batista de Souza
.

Na petição inicial, narrou que conviveram por aproximadamente 20 anos, entre 2002 e 2022, em relação pública, contínua e duradoura, como se casados fossem, da qual nasceram três filhos: Alice Batista de Lima (1996), Ari Júnior Batista de Lima (1999) e Aneliza Batista de Lima (2007).

Explicitou que durante a convivência, o casal residiu por mais de uma década no imóvel situado no lote 10, quadra 09, do Jardim Três Poderes, em Rondonópolis/MT, área ainda não regularizada pelo Município. O bem está sob domínio da Prefeitura, em processo de Regularização Fundiária Urbana, e a conclusão do procedimento exige a assinatura de ambos.

Com o término da união, a Requerida negou contato com o Autor e, de má-fé, tentou transferir o imóvel apenas para seu nome, o que foi indeferido pela Prefeitura, diante da necessidade de comparecimento conjunto.

Diante disso, pleiteou o reconhecimento e dissolução da união estável mantida entre 2002 e 2022, com a consequente partilha dos direitos possessórios do imóvel adquirido na constância da relação.

Na contestação, a Requerida afirmou que a relação foi marcada por conflitos e episódios de violência doméstica, em razão do vício alcoólico do ex-companheiro; que a convivência findou definitivamente em 09/07/2016, quando registrou boletim de ocorrência e deixou a residência comum. Sustentou que o imóvel adquirido no ano de 2005 foi doado pelo Autor aos filhos do casal, Alice e Ari Júnior, por meio de instrumento particular de doação, no qual consta a genitora como usufrutuária. Defende que a doação é válida e eficaz, por atender aos requisitos dos arts. 108 e 541 do Código Civil, e que o bem não possui expressão econômica a ser partilhada, uma vez que o Autor renunciou aos direitos de propriedade.

Aduziu que foi vítima de violência psicológica e patrimonial praticada pelo ex-companheiro, que busca indevidamente vantagem sobre bem já doado, como forma de constrangê-la e lhe causar sofrimento. Por essa razão, requereu a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Rebateu, também, a acusação de ter agido de má-fé ao tentar regularizar o imóvel, e esclareceu que apenas buscou a escrituração em favor dos beneficiários da doação, e que a exigência de outorga marital decorreu de erro administrativo da Secretaria de Habitação.

Por fim, pediu o reconhecimento da união estável limitada ao período de 2000 a 2016, a improcedência do pedido de partilha de bens e a expedição de ofício para dispensa da exigência de outorga marital.

Finalizada a instrução processual, o Juiz
a quo
reconheceu e decretou a dissolução da união estável com início no ano de 2002 e término em 09/07/2016. Reconheceu, por consequência, a comunhão dos direitos possessórios sobre o imóvel situado no lote 10, quadra 09, bairro Jardim Três Poderes, na cidade de Rondonópolis/MT, e determinou sua partilha igualitária entre as partes, observadas as regras legais aplicáveis.

Fixou honorários advocatícios recíprocos, sem indicar percentual ou valor, e suspendeu a exigibilidade em razão de ambas as partes serem beneficiarias da justiça gratuita.

Inconformada, Roberta Batista de Souza interpôs este Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que o Juiz singular incorreu em erro de fato e de direito ao desconsiderar a doação feita pelo Apelado em favor dos filhos do casal, no ano de 2005, por meio da qual transferiu seus direitos possessórios sobre o imóvel, com cláusula de usufruto vitalício em benefício da Apelante.

Defende que, desde essa data, o bem deixou de integrar o patrimônio comum, razão pela qual não há falar em partilha.

Afirma que, embora o instrumento de doação seja particular e não tenha sido levado a registro, sua validade deve ser reconhecida, pois se refere a direitos possessórios e não à propriedade plena do bem.

Explicita que, tratando-se de imóvel não matriculado, não há exigência legal de escritura pública e de registro imobiliário, conforme se depreende dos arts. 108 e 541 do Código Civil.

Insiste que a sentença violou os princípios da boa-fé objetiva, da autonomia privada e da segurança jurídica ao desconsiderar a eficácia do ato de doação.

Defende a expedição de ofício ao Município de Rondonópolis para suprimir a exigência de outorga marital no processo de regularização fundiária, tendo em vista que o Apelado já não possui qualquer direito sobre o imóvel desde a doação em favor dos filhos.

Salienta, ainda, que o Apelado, ao ajuizar ação pleiteando a partilha de um bem sobre o qual expressamente abriu mão, incorre em conduta que configura violência patrimonial, nos termos do art. 7o, inciso IV, da Lei Maria da Penha, e demonstra intenção de prejudicar economicamente a Recorrente, o que enseja a aplicação de sanção por litigância de má-fé.

Prequestiona as matérias discutidas, especialmente quanto à interpretação dos artigos 1.245, 108 e 541 do Código Civil, do artigo 7o, IV, da Lei 11.340/2006, dos artigos 80 e 81 do CPC e do artigo 373, incisos I e II, do mesmo diploma legal, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença.

Nos termos do art. 1.725 do Código Civil, salvo contrato escrito entre os conviventes, aplica-se à união estável o regime da comunhão parcial de bens. Assim, presumem-se comunicáveis os bens adquiridos onerosamente na constância da vida em comum.

No caso concreto, o instrumento particular de compra e venda encartado no Id. 313563389 evidencia que os direitos possessórios sobre o imóvel
sub judicie
foram adquiridos em 10/02/2005, por meio de contrato particular celebrado entre Manoel Messias De Oliveira Gomes, como vendedor, e ambos os conviventes (Apelante e Apelado), como compradores.

O item 4 do referido contrato é explícito ao dispor que o alienante transfere, no ato da assinatura, todos os direitos relativos à posse, domínio, ação e obrigação sobre o imóvel, enquanto o item 5 estabelece a imissão na posse na data da assinatura.

Portanto, está plenamente demonstrado que os direitos possessórios do imóvel foram adquiridos onerosamente na constância da união estável, cuja data de início foi fixada no ano de 2002 e de término em 09/07/2016, conforme reconhecido na sentença, sem insurgência recursal nesse ponto.

Todavia, o imóvel foi objeto de doação formalizada ainda na constância da união, por iniciativa exclusiva do Apelado, em favor de dois dos filhos do casal, com reserva de usufruto vitalício à Apelante.

O instrumento particular de doação (Id. 313563390), firmado em 22/08/2005, preenche os requisitos de validade exigidos pelo art. 541 do Código Civil, sendo dispensada a escritura pública diante da natureza possessória do bem e da inexistência de registro imobiliário, ou seja, por se tratar de imóvel não matriculado.

A validade do ato, ademais, não encontra qualquer óbice no disposto no art. 117 do Código Civil.

Com efeito, a representação dos filhos (donatários) pela Apelante não caracteriza hipótese de autocontratação, uma vez que a doação foi praticada de forma unilateral pelo Apelado, prescindindo da aceitação expressa ou de manifestação volitiva ativa por parte dos donatários, que figuram tão somente como beneficiários do negócio jurídico.

Ademais, a doação aperfeiçoa-se independentemente de concordância formal dos destinatários (filhos), pois formalizada por instrumento particular dotado de clareza, com identificação precisa do imóvel, das partes e da intenção de doar, com caráter irrevogável e irretratável.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE DIVÓRCIO DE PARTILHA DE BENS - REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL - IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA DE LOTES E DOAÇÕES DE NUMERÁRIOS - AUSÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA DE INCOMUNICABILIDADE - IRRELEVÂNCIA - RECURSOS EXCLUSIVOS DA VIRAGO - CONSTATAÇÃO - DIVISÃO IGUALITÁRIA DO BEM - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA. - Em se tratando do regime da comunhão parcial de bens, sob a sistemática do Código Civil de 1916 - cuja lógica jurídica foi preservada no Código Civil de 2002 - excluem-se da comunhão os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do matrimônio, por doação ou por sucessão, além daqueles adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos consortes, em sub-rogação de bens particulares - As doações realizadas a um dos cônjuges, nas relações matrimoniais regidas pelas regras da comunhão parcial, somente são comunicáveis quando os doares se manifestarem neste sentido, presumindo-se, no caso de silêncio, que foram feitas apenas aos respectivos donatários. Interpretação em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - Confirma-se a sentença denegatória do pedido de partilha se comprovado que o imóvel descrito pelo apelante foi adquirido mediante recursos exclusivos da apelada, provenientes de lotes repassados pelo seu genitor adotivo e transferências bancárias, efetuadas por seus irmãos e sobrinhos adotivos, em caráter exclusivo e com o propósito definido de que ela adquirisse uma casa residencial em seu nome.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50004376420218130621, Relator.: Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 26/09/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 8a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 28/09/2024).

Assim, não se pode admitir que, após expressamente renunciar aos direitos possessórios sobre o bem em favor dos filhos, o Apelado venha a pleitear sua partilha, em manifesta contradição à autonomia privada e à boa-fé objetiva.

Com efeito, é plausível a dispensa de outorga marital no procedimento de regularização fundiária junto ao Município de Rondonópolis/MT pois, reconhecida a validade da doação dos direitos possessórios realizada em favor dos filhos do casal, com reserva de usufruto em benefício da Apelante, o Apelado não mais detém qualquer titularidade jurídica sobre o bem.

A exigência de anuência do Apelado, portanto, configura entrave burocrático indevido, contrário à autonomia privada, à boa-fé objetiva e ao princípio da segurança jurídica.

Nesse panorama, a sentença comporta reparos para afastar a comunhão dos direitos possessórios e a partilha igualitária do imóvel
sub judice
, bem como suprimir a necessidade de outorga marital para a regularização fundiária.

Por fim, quanto ao alegado prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais, cumpre registrar que o Julgador não está obrigado a manifestar-se expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que enfrente a matéria debatida nos autos, o que se faz na presente fundamentação.

Feitas essas considerações,
dou provimento ao recurso,
reformo a sentença nos capítulos desafiados e afasto a comunhão dos direitos possessórios sobre o imóvel
sub judicie
. Por consequência, afasto a partilha igualitária entre as partes e determino a exclusão da exigência de outorga marital no âmbito do procedimento de regularização fundiária.

Os demais capítulos da sentença permanecem íntegros.

Deixo de majorar os honorários advocatícios diante da ausência de fixação do respectivo
quantum
pelo Juiz singular e, também, por ser vedado em caso de provimento do Recurso (Tema 1059, STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025